Tribunal: STF
Processo: Rcl 64361
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Honorários advocatícios. Ação Coletiva. 4. Aplicação, na origem, do tema 1.142 da repercussão geral (RE-RG 1.309.081). Ausência de teratologia. 5. Impossibilidade de fracionamento dos honorários advocatícios fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Crédito único e indivisível. 6. Ausência de argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.